Tribunal: TCU
Processo: 029.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão de irregularidades das contas, débito e multa em TCE instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde repassados ao Município de Timon/MA, na modalidade fundo a fundo, no período de dezembro/2010 a dezembro/2012, devido à não comprovação do efetivo recebimento e da respectiva distribuição/dispensação de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se apreciam recursos de reconsideração contra o Acórdão 3246/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.